Tribunal: TJPA
Processo: 0814541-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814541-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, LUCAS MONTEIRO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I, IV, c/c 29 (HOMICÍDIO VÍTIMA ADRIANA SERRÃO) e 121, §2º, I, IV, c/c 14, II (HOMICÍDIO TENTADO VÍTIMA ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ), TODOS DO CPB – DECRETO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Dorivaldo de Almeida Belém e Michele Andréa Tavares Belém, em favor dos nacionais LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO e SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que foi decretada a prisão preventivamente dos pacientes no dia 07/12/2021, em razão do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, e IV, c/c 14, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0815452-03.2021.8.14.0006.

Sustentam ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia cautelar dos pacientes, que não apresenta fundamentação consistente, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para que, em liberdade, respondam o processo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 75368470 indeferi a liminar, sendo requisitadas as informações que foram prestadas na Id 7575996, constando manifestação da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem, Id 7600189.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO e SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, acusados do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, IV, c/c 29 (homicídio vítima ADRIANA SERRÃO) e 121, §2º, I, IV, c/c 14, II (homicídio tentado vítima ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ), sob o argumento de ausência de requisitos na decisão que decretou a custódia cautelar.

Noticiam os documentos juntados com a impetração, que os pacientes, com uso de arma de fogo e motivados por vingança, desferiram disparos contra às vítimas ADRIANA SERRÃO DE OLIVEIRA, que faleceu no local, e seu companheiro ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ, que não chegou a ser alvejado e reconheceu os autores, fato ocorrido em via pública no dia 22/08/2021, no Município de Ananindeua/PA.

A representação pela prisão cautelar dos pacientes ocorreu no bojo da denúncia oferecida pelo Ministério Público, finda a investigação policial, e foi decretada pelo juízo em decisão que recebeu a denúncia e se encontra fundamentada nos seguintes termos:

“6. Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e levando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, os réus, mediante o uso de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Adriana Serrão, bem como atentaram contra a vida de Rosicleyson Pereira, companheiro da mesma, em virtude de ter ocorrido, anteriormente, um desentendimento entre a vítima Adriana e um tio da ré Shirley, o qual teria sido esfaqueado pela vítima durante uma discussão, o que demonstra a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade dos réus.

Somado a isso, verifico que os acusados respondem a outros processos criminais consoante certidão de antecedentes (ID44188323 e 44188324), revelando-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza.

Ademais, consta nos autos que os acusados empreenderam fuga do local do crime, o que denota a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal.

Assim, decreto a prisão preventiva dos acusados
Lucas Monteiro do Rosário e Shirley Karolina Monteiro da Silva
, qualificados nos autos. Vale a presente decisão como mandado de prisão preventiva”. <
sic
>

Ora, a constrição da liberdade através da medida cautelar preventiva exige a presença dos pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, e ao se analisar o ato coator, constata-se que ele demonstra a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, lastreado em elementos concretos, o que afasta qualquer alegação de ausência de fundamentação trazido na impetração, justificando-se, assim, a prisão cautelar dos pacientes, que, segundo consta das informações prestadas no Id 7575996, ainda não ocorreu, eis que se evadiram do distrito da culpa, reforçando tal fato a necessidade da custódia cautelar, afastando qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo o Julgador consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, pois foi informado que "o investigado, deixou sua residência por temer a presença dos policiais", "sem manter qualquer contato e permanecendo foragido até o momento".

3. Também se justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante estava em liberdade provisória em outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas quando encontrada quantidade de drogas em sua residência, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em inquérito que apura a prática de duplo homicídio.

4. No caso, o risco concreto de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705.990/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos.

4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.701/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 15/02/2022